Tribunal: TJDFT
Processo: 0017666-45.2000.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NOVOS REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS. SEM PLAUSIBILIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO QUINQUENAL. CONSUMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Confirma-se sentença que decretou a prescrição intercorrente de execução fiscal proposta no ano de 2000. As diligências requeridas pelo credor foram deferidas e resultaram infrutíferas. Novos requerimentos de diligências sem a plausibilidade de que sejam proveitosas não interrompem o prazo prescricional. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Requerimentos de diligências infrutíferas não são capazes de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente, que se consuma depois de cinco anos contados do fim do prazo anual o qual se suspende o curso do feito." (AgRg no AREsp 251.790/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 30/11/2015).
2. Recursos oficial e voluntário improvidos.